Tribunal: TJDFT
Processo: 0733306-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0733306-10.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: FILIPE DA SILVA FERREIRA IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: JUIZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE PLANALTINA D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL em favor de FILIPE DA SILVA FERREIRA, apontando como autoridade coatora o JUÍZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE PLANALTINA, que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva. Relata que o paciente foi preso em flagrante em 7/2/2024, sendo a prisão convertida em prisão preventiva e, em seguida, foi denunciado pela suposta prática dos delitos tipificados no art. 147, caput, c/c art. 61, inciso II, alínea F, ambos do Código Penal e art. 24-A da Lei no 11.340/2006, todos na forma dos artigos 5o e 7o da Lei no 11.340/06. Pretende a reavaliação dos fundamentos que ensejaram o decreto de segregação cautelar, apontando, se o caso, a existência de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada, nos termos do art. 315, § 1o, do CPP, pois entende que a prisão é ilegal e perdura por um lapso temporal já bastante extenso. Argumenta que o posicionamento adotado pelo juízo, no sentido de que outra medida cautelar não seria suficiente, não merece prosperar, uma vez que não se pode presumir que o acusado insistirá em manter condutas delituosas para mantê-lo em cárcere, sob pena de ofensa ao princípio de presunção de inocência. Salienta que a vítima, em audiência, afirmou que, na data dos fatos, já estava conversando com o réu desde o fim de janeiro de 2024 e que consentiu com a aproximação dele, que tinha ido a casa da mãe dele levar a filha para encontra-lo e que lá ficaram conversando, até o dia em que ele foi preso em 7/2/2024. Ressalta que o verbo que descreve a conduta proibida pela lei penal é “descumprir”, o que denota que somente é admitido o dolo, a vontade livre e consciente para a caracterização do delito, quando o agente visa o abalo à integridade física e psicológica da ofendida, o que não se configura no caso, tendo em vista que a própria vítima manifestou o interesse na revogação das medidas, por não sentir qualquer temor. Sustenta, assim, que não há motivos suficientes para justificar a manutenção da prisão do paciente, insistindo na revogação da prisão preventiva. Destaca que não houve nenhuma outra ocorrência entre as partes no contexto de violência doméstica nos últimos anos, tendo os fatos tratados nos autos ocorrido em 2016. Alega que a prisão preventiva é a ultima ratio, quando não cabível a sua substituição por outras medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, priorizando-se a liberdade do indivíduo como bem de incontestável relevância. Ao final, pugna pela concessão liminar da ordem para que seja revogada a prisão preventiva e, subsidiariamente, requer a substituição por outra medida cautelar diversa da prisão, sugerindo o monitoramento eletrônico. É o relatório. DECIDO. Notoriamente, a liminar em habeas corpus é medida excepcional, derivada de construção jurisprudencial, que deve ser restrita a situações urgentes em que a ilegalidade ou abuso de direito sejam latentes. Ademais, a via estreita do habeas corpus não permite o cotejo das provas para, sopesando-as, apontar quais possuem maior valor em detrimento de outras, impondo-se que a prova dos fatos seja pré-constituída, o que não ocorre no caso. Com efeito, a defesa alega que não há contemporaneidade na prisão, que os fatos são antigos, datados de 2016 e, quanto ao suposto descumprimento da medida protetiva de urgência, afirma que houve consentimento da vítima para reaproximação do réu, em fevereiro de 2024, o que retira o dolo da conduta. Não comprova nada, no entanto. De outro giro, a ata da audiência de instrução (ID 207113565), realizada em 9/8/2024, ocasião em que a defesa postulou a revogação da prisão preventiva de Filipe, revela o depoimento da vítima, declarando já ter sofrido todo tipo de violência pelo acusado, exceto sexual; que tem muito medo dele; que teve depressão em dezembro de 2023 e tentou suicídio; tem crise de ansiedade e está sendo atendida pelo CAPS, com encaminhamento psiquiátrico; que tem interesse na concessão de medidas protetivas em desfavor do denunciado; que o réu esteve em sua residência no dia 7/2/2024, retirou a tornozeleira eletrônica, ficou um pouco para ver a filha e saiu, depois retornou, muito nervoso e agressivo, começou a xinga-la e ameaça-la; que a filha de 4 anos já presenciou várias agressões. O juízo, a seu turno, ao sopesar e valorar a palavra da vítima, assentou que a alegação de consentimento válido da vítima na aproximação do acusado, durante a vigência das medidas protetivas, não se mostra condizente com o conjunto probatório produzido nos autos. Ademais, destacou que o réu faz uso de crack e cocaína, o que potencializa o risco de reiteração dos atos de violência, além dos registros em sua folha de antecedentes penais, que indicarem que se trata de réu reincidente no crime de descumprimento de medida protetiva de urgência e com histórico de violência contra a mesma vítima. Nesse cenário, a tese defensiva mostra-se totalmente dissociada dos elementos de prova colhidos na ação penal n. 0703713-18.2024.8.07.0005, os quais indicam a materialidade dos delitos imputados ao paciente, bem como os fortes indícios da autoria, a indicar a presença do fumus comissi delicti. Em relação ao periculum libertatis, o risco à ordem pública e à integridade física e psicológica da vítima é manifesto, devido ao histórico do paciente de descumprimento de medidas protetivas e de violência doméstica contra a mesma companheira, que se diz apavorada com a possibilidade de ele vir a ser solto. Há, portanto, indicação clara dos requisitos do art. 312 do CPP e dos elementos que indicam o perigo gerado pelo estado de liberdade da paciente, cumprindo, a decisão, o requisito de que trata o art. 315 do CPP e art. 93, IX, da Constituição Federal. No tocante ao pedido subsidiário, melhor sorte não assiste à defesa, pois, “as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas.” (AgRg no HC n. 833.846/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/8/2023, DJe de 22/8/2023.), ainda que o paciente ostente condições pessoais favoráveis. Sobre o tema, destaco acórdão de minha relatoria: “(...) 3. As circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado; qual seja, resguardar a ordem pública, o meio social e a persecução penal. 4. Não há incompatibilidade entre a prisão preventiva e a pena prevista para os delitos imputados ao paciente se permanecem inalteradas as circunstâncias que justificaram sua segregação cautelar, com fulcro no art. 312 do CPP. 5. Ordem denegada. (Acórdão 1650224, 07390955820228070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 7/12/2022, publicado no PJe: 19/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Neste juízo estreito de delibação, não vislumbro ilegalidade a ser sanada nesta via. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de liminar. Intimem-se. Solicitem-se as informações à il. Autoridade apontada coatora. Após, colha-se o parecer da d. Procuradoria de Justiça. BRASÍLIA, DF, 13 de agosto de 2024 16:45:54. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator